Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO VERIFICADA. ART.1022, II, CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração em recurso inominado opostos pelo autor e recorrido em que aponta omissão no julgado, e requer seja determinado o percentual dos honorários advocatícios, fixados em razão da sucumbência do recorrente.
2. Assiste razão ao embargante, porquanto se vislumbra a omissão apontada no acórdão embargado, em relação a condenação em honorários advocatícios.
3. Embargos conhecidos e acolhidos, com apoio no art. 1022, II, CPC, para acrescentar no dispositivo “condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação”.
4. Mantem-se, no mais, os demais termos do acórdão.
5. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.